Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA OU SUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência.
3. A par disso, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente e superado o quadro de emergência ou urgência do seu tratamento médico, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições.
4. A recusa do plano de saúde em fornecer a cobertura, sob alegação de validade do comunicado da rescisão contratual, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade, amplitude e vigência do contrato afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.